Tribunal: TJSP
Processo: 1500499-52.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente desclassificação para o crime de furto e afastamento do concurso de pessoas (Defesa de Francisco); Pretendida aplicação da atenuante da confissão, afastamento do concurso de pessoas e desclassificação do crime roubo para o crime de furto

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente desclassificação para o crime de furto e afastamento do concurso de pessoas (Defesa de Francisco); Pretendida aplicação da atenuante da confissão, afastamento do concurso de pessoas e desclassificação do crime roubo para o crime de furto (Defesa de Thiago).

1. Absolvição e Desclassificação para o delito de furto. Impossibilidade. Condenação legítima. Acusados que, agindo em concurso com outro roubador não identificado, todos previamente ajustados, com emprego de grave ameaça e violência, consistente esta última em empurrões e soco contra a vítima, subtraíram, para eles, os bens pertencentes ao ofendido. A vítima foi agredida por socos por um dos réus, enquanto os outros comparsas o cercavam para que o roubo pudesse ser concretizado, restando demonstradas a ameaça grave e a violência empregadas para a subtração. Houve divisão de tarefas realizadas pelos réus, sendo que enquanto THIAGO agredia a vítima, os outros dois comparsas a cercavam, até em clara ameaça, e tinham a função de garantir o sucesso na empreitada criminosa, demonstrado o vínculo entre eles, caracterizando, assim, o concurso de pessoas. Coesos relatos do ofendido, trazendo certeza à prática do crime conforme denunciados. Idoneidade deste elemento de prova. Precedente.

2. Dosimetria. A) Reconhecimento da atenuante da confissão. Impossibilidade. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão, uma vez que o apelante não confessou a prática delitiva como comprovada. De fato, negou o concurso de agentes e o emprego de violência e grave ameaça, tentando se eximir da responsabilidade. Assim, evidente que não faz jus à pleiteada circunstância atenuante, inclusive porque não ocorreu o requisito legal essencial necessário à concessão da benesse, qual seja, efetiva confissão espontânea, com claro arrependimento. Verificada uma eventual confissão parcial, pela admissão da presença na ação. Apenas a confissão integral, efetuada com lealdade e demonstração de arrependimento, enseja a aplicação, na segunda fase de dosimetria de penas, da respectiva circunstância atenuante. Precedentes. Acusado que apresentou evidente intenção de reduzir a intensidade da censura penal, agindo mais por conveniência e dentro de uma estratégia processual, do que cooperando, efetivamente, com a elucidação do fato, não fazendo jus, portanto, à redução da pena pelo específico fundamento. Desse modo, impedido o reconhecimento da atenuante respectiva.

Negado provimento